Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008957-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 73644151, o exequente atravessa petição para informar que o STF, no julgamento do Tema 1.360, afetou o ARE 1.491.413 ao rito da repercussão geral para discutir a necessidade de expedição de novo precatório para a complementação da diferença de correção monetária nos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices por alteração normativa. Aduz que o paradigma é aplicável ao caso. Afirma “(...) que não há que se falar em preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo pagamento dos precatórios, pois nada impede que, em razão da substituição do índice de correção monetária (no caso, a TR pelo IPCA-E), sejam retificados ou expedidos requisitórios complementares (...)”. Consignou que “(...) os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF)”. Por fim, requereu o sindicato a retificação dos requisitórios expedidos ou a expedição de requisitórios complementares. Pois bem. Os critérios de juros e de correção monetária aplicáveis aos cálculos estão entre as matérias examinadas abundantemente nesta execução, que se prolonga há mais de 20 anos. Por isso, é oportuno pontuar as principais decisões proferidas e os conteúdos nelas apreciados. A presente execução foi extinta em relação aos servidores JOSE RONALDO DOMINGUES (ID 12063692) e JOSE VALDER OLIVEIRA BIZERRA (ID 12063682), ante a constatação de coisa julgada. Quanto aos demais substituídos, depreende-se que, em seguida a concordância do exequente (ID 12063712), os cálculos foram homologados (ID 12063714), os requisitórios expedidos (RPV n. 0004676-29.2017.8.07.0000 – e n. 0004674-59.2017.8.07.0000 - ID 12063719) e os pagamentos dos créditos de JOSE PEREIRA GOMES (ID 24504460), JOSÉ ROBERTO DUTRA (ID 24504483), JOSEFA ALVES DA SILVA (ID 24505280), JOSEILDA MENDES DE MELLO (ID 24505289), JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA (ID 24505290), JUELICE DE SOUSA FERREIRA (ID 24505305), JULIO CESAR LIMA (ID 24505308), JURACI GOMES DA SILVA (ID 24507211) foram realizados. Os honorários igualmente foram adimplidos (ID 16086280 e 24507216). Após a satisfação integral dos créditos, o exequente requereu a atualização dos cálculos judiciais constantes do ID 12063717, sob o argumento de que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária (ID 16658951 e 20965047). Tendo em vista que os valores já estavam adimplidos, a pretensão de revisão dos valores foi indeferida (ID 16687555 e 22615041). Irresignado com a impossibilidade de mudança de índice de correção, o substituto processual interpôs diversos recursos quanto ao tema. Confira-se: 1) agravo interno (ID 17508172), não provido (ID 19705568); 2) agravo interno (ID 23480675), não provido (ID 26357218); 3) embargos de declaração (ID 26686918), desprovido (ID 28904939); 4) recurso especial (ID 29635250), não conhecido (ID 35422587); e, 5) recurso extraordinário (ID 29635255). Admitido o recurso extraordinário (ID 29635255), o STF determinou o retorno à origem (ID 35422588 - Pág. 3). Devolvidos os autos, o Presidente desta Corte determinou o sobrestamento do apelo extremo (ID 35423703). Julgado o recurso representativo (Tema 1.170), reexaminou-se o agravo interno (ID 23480675), nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, de forma a não aplicar o entendimento firmado no RE 1.317.982 (Tema 1.170), por ser o caso distinto do paradigma, e, consequentemente, não adequar os cálculos aos parâmetros fixados no RE 870.947 (Tema 810). Nesse cenário, submeteu-se o recurso extraordinário à apreciação da Corte Suprema (ID 64980343), a qual NEGOU SEGUIMENTO ao apelo (ID: 73423239 – pp. 1/6). Combatido por agravo interno (ID 73423239 - pp. 8/19), o recurso teve provimento negado, restando assim ementado (ID 73423239 - pp. 23/33): EMENTA: Direito Processual civil e constitucional. Precatórios. Cálculos apresentados pelo Exequente. Depósito efetuado. Dívida extinta. Inadmissibilidade da pretendida atualização dos valores devidos. Preclusão da questão reconhecida na origem. 1. O agravante pleiteia a revisão dos critérios de atualização dos precatórios, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema no 810/RG). 2. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 3. Não cabe a revisão de precatório extinto e quitado. A aplicação de precedente desta Corte às “situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação integral do título executivo judicial. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1381731 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025) Inconformado, o sindicato apresentou embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário (ID 73423239, pp. 34/39), que foram rejeitados (ID 73423239 - Pág. 41), TRANSITANDO EM JULGADO a decisão que indeferiu a revisão dos créditos (substituição da TR pelo IPCA-E). Certificado o trânsito em julgado (ID 73423239 - Pág. 42), os autos baixaram em definitivo à origem (ID 73423239 - Pág. 43). Conclusos à relatoria (ID 73621377 - Pág. 1), o exequente atravessou a petição de ID 73644151 ora analisada. É o relatório. Passo à manifestação. Conforme se depreende do relatório, a matéria referente à revisão dos cálculos, mediante a substituição do índice de correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR (Temas 810 e 1.170 do STF), foi objeto de apreciação nesta execução, tendo transitado em julgado, e não comporta mais qualquer discussão, sob pena de ofensa à segurança jurídica e aos diversos outros princípios constitucionalmente previstos. A impossibilidade de revisar os cálculos, com aplicação do IPCA-E, tema levado pelo exequente à Suprema Corte, tornou-se imutável com o esgotamento dos recursos. Ocorreu, portanto, PRECLUSÃO PRO JUDICATO, haja vista que as alegações abordadas na petição de ID: 73644151 foram devidamente analisadas anteriormente nesta execução. A marcha processual se direciona ao fim, sem retrocessos, impedindo que o juízo decida novamente sobre as mesmas questões, nos termos do art. 505 do CPC. Ademais, não se está diante de nenhuma das hipóteses que excepciona a preclusão pro judicato, na medida em que não houve modificação no estado de direito, como pretende fazer crer o postulante, ao trazer o entendimento do STF no Tema 1.360 (ARE 1.491.413). Na petição atravessada (ID: 73644151), foi requerida a revisão dos cálculos, com base nos seguintes fundamentos: a) possibilidade de retificação dos requisitórios expedidos, ou a expedição de requisitórios complementares, em razão da substituição de índice de correção por alteração legislativa, à luz da tese definidora do Tema 1.360/STF; b) aplicação errônea da TR, conforme entendimento fixado no Tema 810/STF; e c) inexistência de preclusão na revisão dos cálculos após a expedição ou pagamento dos precatórios. O exequente agita argumentos exaustivamente apreciados. Confira-se. A) DA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO O sindicato alega que é possível “admitir a complementação do precatório quando há substituição de índices de correção monetária por alteração normativa”. De outro lado, demonstrou-se, em mais de uma oportunidade, como nas decisões constantes do ID: 19705568 e ID: 26357218, que não é aplicável o entendimento outrora tratado na ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso, nestes autos já aludida e considerada, e agora ratificado no Tema 1.360 (ARE 1.491.413). Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, com a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança às condenações da Fazenda Pública, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Ademais, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) passou a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública em razão de entendimento jurisprudencial do Tema 810/STF, e como já manifestado nos acórdãos n. 1345026 e 1852887, não é aplicável ao feito. Conforme disposto no julgamento do ARE 1.491.413 (Tema 1.360), fica permitida a complementação do crédito exequendo, nos casos de substituição de índice de correção por LEI superveniente. Nesse sentido, assentou-se expressamente na ementa: Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8o do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”. (ARE 1491413 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-362 DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) Não houve, portanto, substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. O caso concreto é distinto daquele tratado no Tema suscitado no petitório, além de não ser aplicável os Temas 810 e 1.170 do STF, como anteriormente decidido, em razão da preclusão. B) DO ERRO NOS CÁLCULOS PELA APLICAÇÃO DA TR (TEMA 810/STF) O SINDIRETA/DF aduziu que “(...) os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF)”. Não se está diante de erro de cálculo, mas tão somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, §1o, do CPC, dado que se integrou ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária. O próprio sindicato reconhece que foi aplicado o índice de atualização vigente naquele momento. Veja-se: (...) Registre-se, por fim, que o e. relator não observou que não se poderia exigir do agravante outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época. (ID: 23480675 - Pág. 6 – grifou-se) C) DA PRECLUSÃO PELO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO O postulante alega que não há “falar em preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo pagamento dos precatórios (...)”. Noutro giro, em diversas decisões já se demostrou que a preclusão recaiu sobre a discussão do índice de correção porque impugnado após a extinção da execução pelo pagamento. Confira-se alguns trechos dos pronunciamentos feitos nestes autos quanto à questão da preclusão (ID: 26357218 e 35422587 - Pág. 8): (...) os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória (...).Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. (...). Dessa forma, não resta dúvida de que os valores foram impugnados após o aperfeiçoamento da preclusão, não havendo falar agora em expedição de ordem de pagamento complementar (...). (...) esta Corte firmou entendimento no sentido de que "não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019) Cabe esclarecer que a preclusão pro judicato mencionada é distinta da preclusão temporal da pretensão de revisar os cálculos após a extinção do pagamento. Nos autos, operou-se ambas. Como exposto no feito, a pretensão do exequente novamente é revisar obrigação extinta pelo pagamento, com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, em requisitório complementar, ou seja, o credor busca a inovação da pretensão executória quando já satisfeito o crédito. Há vedação legal do revolvimento sobre o mesmo assunto, consoante estabelece o artigo 507 do CPC, in verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, a causa de pedir e o pedido não são novos. Trata-se apenas de um inconformismo que já ensejou 5 anos de movimentação processual após o adimplemento das obrigações pelo devedor, o que gera a perpetuação do processo. Ademais, a via eleita pelo exequente não é adequada. Não é possível, por simples petição, o reexame de matéria transitada em julgado. Ressalto que discutir temáticas preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID: 73644151. Preclusa esta decisão, por estarem todos os créditos extintos pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, ARQUIVE-SE A EXECUÇÃO em definitivo. Sem custas, ante à isenção legal em benefício do Distrito Federal. Brasília, 25 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR